Tribunal: TJMT
Processo: 1036006-37.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEIZIMARA EVA MARIA MESSIAS - CPF: 058.503.841-46 (RECORRENTE), ALESSANDRO XAVIER BONFIM - CPF: 705.742.001-34 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Vide Súmula do Julgamento.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado:

1036006-37.2022.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

06/03/2023

Origem:

5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

DEIZIMARA EVA MARIA MESSIAS

Recorrido(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RELAÇÃO DE CONSUMO. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. COBRANÇA REGULAR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente DEIZIMARA EVA MARIA MESSIAS postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 6.055,12 (seis mil, cinquenta e cinco reais e doze centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, bem como reparação por danos morais, em razão da inscrição do seu nome junto ao cadastro de inadimplentes, em decorrência da mencionada cobrança.

2.
Nesses autos, entendo que a relação jurídica restou comprovada, essencialmente, pelo fato de existir a comprovação da cessão de crédito pela Via Varejo, referente cartão de crédito, bem como foi anexado aos autos o contrato, a fatura com comprovante das compras realizadas e os documentos da Recorrente quando da realização do cadastro de adesão.

3.
Outrossim, verifico que o débito teve origem em razão de contratação de cartão, sendo que a Recorrente não comprova o pagamento integral do débito.

4.
Nesse sentido, reconheço como regular a cobrança efetuada pela empresa Recorrida.

5
. Danos morais não configurados.

6.
Outrossim, o fato de a negativação ser anterior ao termo de cessão decorre do fato de que a empresa apenas procede a alteração da empresa que procedeu com a negativação inicial, com a finalidade de não ultrapassar o prazo de 05 (cinco) anos para a negativação.

7.
Já em
relação notificação do devedor em caso de cessão de crédito, o STJ já firmou entendimento de ser desnecessária a notificação do devedor, já que o negócio diz respeito entre cedente e cessionário e, caso o devedor não notificado pague ao cedente esse estaria desobrigado de efetuar o pagamento ao cessionário.

8.
Nesse sentido, como a Recorrente não comprova o pagamento do débito para o cedente, tampouco ao cessionário, tornando a cobrança regular.

9.
Pedido contraposto procedente.

10.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

12.
Condeno a Recorrente
DEIZIMARA EVA MARIA MESSIAS
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando a exigibilidade suspensa enquanto perdurar os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023